Tribunal: TJMT
Processo: 1006654-45.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006654-45.2021.8.11.0041
APELANTE: MOSARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOSAICOS LTDA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto etc.
Trata-se de recurso de apelação, interposto por Mosarte Indústria e Comércio de Mosaicos Ltda, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Fazenda do Estado de Mato Grosso, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.
Em suas razões (id. 82188455), a Apelante alega que os documentos presentes no corpo processual são extremamente explícitos quanto à existência da cobrança do DIFAL realizada pelo apelado sobre as operações de circulação de mercadorias efetuadas pela recorrente.
Assevera que a cobrança do DIFAL é ilegal em razão de inexistência de lei complementar que o regule, não podendo o apelado cobrá-lo, sob qualquer circunstância.
Destaca que, em 24 de fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário no 1.287.019, leading case no Tema 1093, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5469, no sentido de que é inconstitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional no 87/2015, sendo fixada a seguinte tese: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.
Desta forma, requer que seja provido o presente recurso, para reconhecer afastar o indeferimento da inicial e reconhecer a inexigibilidade do DIFAL sobre as operações realizadas pela apelante que destinem mercadorias a consumidor final domiciliado no Estado de Mato Groso, dada a evidente ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 88334964).
É o relatório.
Decido.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático, por se amoldar em situação prevista no artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil. Veja-se:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
V - Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
(...)
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
(...).
Inicialmente, quanto a inexistência de prova pré-constituída decretada na sentença entendo que deva ser afastada.
Nos termos do entendimento jurisprudencial pátrio, em mandados de segurança preventivo, é desnecessária a existência do ato coator por si só expedido, sendo suficiente a existência de evidência fática e colação documental que demonstrem o justo receio de ato ilícito ou abusivo.
A propósito:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPADAMENTE. ATO COATIVO SEM EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CERTA E FINALIZADA POR SUSPENSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – Em mandados de segurança preventivo, é desnecessária a existência do ato coator per se expedido, sendo suficiente a existência de evidência fática e colação documental que demonstrem o justo receio de ato ilícito ou abusivo; 2 – O ato administrativo que nega o desembaraço de mercadoria, quando inválida a cobrança do ICMS antecipado, viola a atividade econômica da Impetrante; 3 – Mandado de segurança concedido. (TJ-AM 40013951520168040000 AM 4001395-15.2016.8.04.0000, Relator: Cláudio Cesar Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 14/02/2017, Câmaras Reunidas). [Destaquei]
No caso dos autos, as Guias de recolhimento do imposto, bem como os comprovantes de pagamento de DIFAL, acostados nos Ids. 87324586, 87324587, demonstram a exigência do imposto, situação que justifica a impetração e afasta a alegada inexistência de prova pré-constituída da cobrança do imposto decretada na sentença.
Quanto ao mérito da questão, entendo que, no presente caso, o mandamus foi impetrado em 03-03-2021, assim está sujeito a modulação do efeitos decretada pela Suprema Corte porquanto não se enquadra a exceção referente as ações em curso.
Sobre o tema o Plenário do STF, por maioria, modulou os efeitos, para que, a decisão de inconstitucionalidade produza efeitos a partir de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento, com exceção das ações em curso.
A Suprema Corte considera que está em curso as ações que estavam ajuizadas antes da publicação da ata da sessão de julgamento:
AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. CLÁUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO ICMS 93, DE 17.9.2015, DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ. PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 5.469 SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA NESTA AÇÃO. PRECEDENTES. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência reiterada no sentido de que o efeito da decisão proferida por este Supremo Tribunal, pelo qual declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da atoa de sessão de julgamento. Precedentes.
2. (...). ADI 9038125-67.2015.1.00.0000 DF, Relatora Mina. Carmem Lúcia, julgada em 13/04/2021, publicada em 27/04/2021).
A decisão do STF, proferida na ADI n. 5.469/DF e o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF, foram publicados no Diário da Justiça do dia 03/03/2021. Logo, é evidente a partir desta data passou a produzir efeitos sujeitando-se as ações protocolizadas a partir desta data a modulação dos efeitos para 2022.
Dessa forma, em vista de a impetração da ação de base ter ocorrido no mesmo dia da publicação da decisão do STF (03/03/2021), é certo que está sujeita a modulação dos efeitos procedida pela Suprema Corte.
Essas, as razões por que AFASTO o indeferimento da inicial referente a ausência de prova pré-constituida,, mas NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo o indeferimento da ação mandamental, denegando a segurança em face da modulação dos efeitos prevista na ADI n. 5.469/DF e o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora